Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703953-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA contra ato da PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que, por meio da Decisão no 3.782/2019, a ele impôs sanção pecuniária. O impetrante, na petição inicial (ID 14392761), relata, em síntese, que o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 2011, apoiado em reportagem veiculada pelo jornal Correio Braziliense, aviou representação na qual requereu a apuração de irregularidade no bojo do programa governamental intitulado PRÓ-DF II. Diz que se passou a imputar o cometimento de ilegalidade que consistiria na alienação indevida de imóvel, ao argumento de que, após a emissão do Atestado de Implantação Definitiva, documento que comprova a instalação do empreendimento objeto de incentivo econômico do Poder Público por meio do referido programa, o beneficiário não teria direito, ainda, à aquisição do imóvel, devendo, de acordo com o artigo 25, da Lei Distrital no 3.196/2003, permanecer cumprindo as metas de emprego por mais cinco anos, para só então fazer jus à alienação da propriedade. Narra que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, após tortuosa tramitação do processo, entendeu por acolher essa tese e considerar que a alienação do bem se deu de maneira irregular, afastando, contudo, a responsabilidade de todos os demais servidores da Administração Pública, inclusive os da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, para condenar ao pagamento de multa apenas alguns ex-diretores da TERRACAP. Expõe que, depois de quase cinco anos de tramitação do processo, a Corte de Contas, sem qualquer tecnicidade ou apego ao devido processo legal, reabriu o caso para incluir no rol de responsabilizados os advogados então chefes da Procuradoria Jurídica da TERRACAP que subscreveram, respectivamente, o contrato de concessão de direito real de uso e a escritura pública de compra e venda do imóvel. Sustenta a ocorrência de diversas nulidades processuais, porquanto foi imputada espécie de responsabilização objetiva em desfavor de parte manifestamente ilegítima. Aduz que a tramitação do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal demorou quase uma década, sem jamais haver manifestação sobre a tese sustentada como defesa acerca da correta interpretação que deve ser dada ao artigo 25, da Lei no 3.196/2003, que é o dispositivo legal objeto de toda a controvérsia ora tratada. Alega que a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva não foi respondida pelo Tribunal de Contas, vindo a ser apreciada apenas em sede de embargos de declaração e, ainda assim, de forma parcial e sem adentrar realmente no que foi suscitado. Assevera que não foi intimado para as sessões de julgamento, ao passo que o processo só foi pautado e finalmente julgado mais de dez meses depois da realização da sustentação oral, o que, por óbvio, comprometeu sua utilidade, diante da perda de liame com o julgamento. Afirma que o processo foi redistribuído tanto entre os membros do Ministério Público, como entre os conselheiros julgadores, o que atenta contra o previsto no artigo 5o, LIII, da Constituição Federal. Diz que ocorreu a prescrição, tendo em vista que foi ultrapassado o prazo previsto na Lei no 9.873/99, porquanto foi notificado para responder à persecução instaurada contra si mais de nove anos depois da prática do ato e de sua exoneração do cargo exercido na TERRACAP. Narra que, como é possível depreender da análise dos Processos nos 1.750/2000, 2.044/2000 e 1.591/2004, que tramitaram naquela Corte, já naquele período se sabia que o estabelecido e praticado no programa governamental era a imediata alienação do imóvel ao beneficiário após a emissão do atestado de implantação definitiva. Menciona que em outros processos a Corte de Contas considerou legal a alienação de imóvel no bojo do PRÓ-DF II, sem apontar qualquer vício no fato de o bem ter sido alienado logo após a emissão do atestado de implantação definitiva. Discorre sobre o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF e explica que a responsabilidade por aprová-lo e concedê-lo sempre coube à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ao órgão colegiado ao qual se fez referência, cumprindo à TERRACAP tão somente disponibilizar o imóvel para a consecução regular do programa e, por fim, aliená-lo assim que emitido o Atestado de Implantação Definitiva. Esclarece que a celeuma reside na interpretação adequada do artigo 25, da Lei no 3.196/2003, o qual impõe a obrigação de o beneficiário do programa manter, no mínimo, o quantitativo de empregos previsto para serem gerados pelo empreendimento, pelo prazo de cinco anos. Defende que a exigência é condição apenas para a manutenção do benefício tributário, e não para alienação do imóvel, sendo incabível a interpretação dada pelo Tribunal de Contas. Relata que o Tribunal de Contas entendeu ser necessário proceder à responsabilização do impetrante como envolvido na celebração do ajuste questionado, por haver elaborado a minuta do ajuste e por ter celebrado o contrato prevendo, equivocadamente, a outorga da escritura definitiva, e não de promessa de compra e venda. Alega, todavia, a impossibilidade de se responsabilizar advogado por atos de gestão (os quais não praticava), sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo de causalidade. Afirma que a circunstância objetiva de alguém exercer determinado cargo público não é suficiente, por si só, para autorizar qualquer presunção de culpa ou responsabilização solidária. Aduz que não praticava atos de gestão, que não tinha poder de decisão e que, portanto, não celebrou o contrato como parte ou signatário, mas apenas apôs sua assinatura para significar que estava assistindo aos diretores, isto é, que a minuta havia sido revisada pelo órgão jurídico e estava formalmente escorreita e condizente com as normas internas e decisões que os órgãos colegiados da TERRACAP já haviam tomado. Assevera que não foi responsável pela elaboração do contrato, cujas cláusulas restaram confeccionadas antes de sua passagem pela Procuradoria Jurídica e traziam um padrão usado em todas as minutas elaboradas pelo núcleo de contratos em relação ao programa governamental desde 1999, de acordo com a resolução então em vigor e que havia sido aprovada pelo Conselho de Administração da TERRACAP. Ressalta que apenas em situações excepcionais é possível enquadrar o consultor jurídico ou parecerista como solidariamente responsável, sendo necessário, para tanto, que a peça opinativa ou o ato praticado, por erro grave, inescusável ou mesmo doloso, seja a razão clara e direta para a ocorrência da irregularidade. Alega que, em nenhum momento, o contrato de concessão de direito real de uso previu a obrigatoriedade de se alienar o imóvel sem necessariamente exigir a observância das regras do programa ou mesmo que o beneficiário estaria dispensado de cumprir as demais obrigações ainda porventura exigíveis, de modo que o fato de não ter sido prevista especificamente a palavra promessa não gera qualquer irregularidade. Aduz que, no Mandado de Segurança no 24.073 – DF, o Supremo Tribunal Federal afirmou a incompetência constitucional e legal do Tribunal de Contas da União para julgar advogados por atos praticados no exercício regular da profissão uma vez que não exercem função de diretoria ou execução administrativa, não ordenam despesas nem utilizam, gerenciam ou arrecadam, guardam ou administram bens, dinheiro ou valores públicos, não tendo assim potencial para causar perdas ou extravios ao erário no desempenho de suas funções, mormente porque, pelo Estatuto da Advocacia, a relação de emprego não retira do advogado a isenção técnica, nem reduz a sua independência profissional. Menciona que o artigo 28, da LINDB, de forma a corroborar todo o exposto e bem demonstrar o manifesto abuso em que consiste a sanção aplicada pelo Tribunal de Contas, dispõe que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Ao final, requer: i) liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da Decisão no 3.782/2019 do TCDF e da respectiva ordem de cumprimento; ii) no mérito, confirmando-se a liminar, seja concedida a segurança, para anular a Decisão no 3.782/2019 e a respectiva ordem de cumprimento dada pela Presidente do TCDF, diante dos evidentes vícios de legalidade demonstrados. Custas processuais recolhidas (ID 14401380). Junta documentos. No despacho de ID 14445394, foi determinada a apresentação de esclarecimentos, que foram prestados na petição de ID 14498149. Relatado o necessário, decido. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim como o artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo, atribuem ao Relator a atribuição de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Para a concessão do pedido liminar em mandado de segurança exige-se a presença de dois requisitos legais, cumulativamente, quais sejam: a relevância dos motivos (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido ao final da ação (periculum in mora). Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. Com relação à sanção imposta, é preciso destacar que o impetrante, quanto ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra do Imóvel, atuou apenas na assessoria jurídica, não celebrando diretamente o pacto. A assinatura aposta pelo impetrante no contrato (ID 14392776 - Pág. 14) foi apenas na qualidade de Chefe da Procuradoria Jurídica e sem ingerência direta na realização ou não do negócio jurídico. Inclusive, na primeira página do contrato (ID 14392776 - Pág. 7), consta a informação de que o impetrante apenas assistiu o Presidente e o Diretor de Desenvolvimento e Comercialização da TERRACAP no ato. Confira-se (dados suprimidos para preservar informações pessoais): Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, que entre si fazem a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Idéias Mult Service Publicidades e Veículos Ltda, na forma abaixo: Entre as partes, na qualidade de Concedente, a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, empresa pública, com sede no Setor de Administração Municipal, Bloco "F", Edifício Terracap, nesta Capital, inscrita na Junta Comercial do Distrito Federal sob o n° 5350000034-8, CNPJ n° 00.359.877/0001-73, neste ato representada por seu Presidente, Antônio Raimundo Gomes Silva Filho, advogado e por seu Diretor de Desenvolvimento e Comercialização, Antônio Carlos Brasil Teixeira de Carvalho, zootecnista, ambos (...), assistidos pelo Chefe da Procuradoria Jurídica, Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira (...), que examinou todos os dados e elementos do presente contrato sob os aspectos da forma e do conteúdo jurídico, conferindo-os e os considerou em conformidade com a Decisão no 1147 da Diretoria Colegiada da Terracap. Sessão 2435o, realizada em 13/12/2006 (...) (g.n.) Ou seja, como alegado pelo impetrante, ele não praticou nenhum ato de gestão, porquanto não representou a TERRACAP, mas apenas realizou a assessoria jurídica dos seus representantes. Diante deste contexto, tem-se que a responsabilização do impetrante somente poderia acontecer em caso de culpa ou erro grave. Sobre o tema, cabe destacar que, segundo jurisprudência paradigma do Supremo Tribunal Federal, há três tipos de parecer: vinculante, obrigatório e facultativo. A Corte Suprema estabeleceu que no primeiro tipo, o parecerista responde solidariamente com o administrador pela prática do ato, não sendo necessário demonstrar culpa ou erro grosseiro, ao passo que nos dois últimos, o parecerista pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Cito a ementa do MS 24.631/DF: EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250) Assim, considerando que a atuação do impetrante foi opinativa e que a modalidade do contrato a ser adotada, a princípio, é questão que envolve interpretação jurídica, o argumento de que não houve erro grosseiro ganha bastante relevância. Isto porque sancionar o assessor jurídico simplesmente em razão do seu entendimento jurídico é tolher sua liberdade de atuação intelectual. Não é possível afirmar, nesta fase processual, ser este o caso, mas é indubitável que os argumentos apresentados pelo impetrante são significativos a ponto de justificar a concessão da liminar. Portanto, o pleito do impetrante é provido de fumus boni iuris. Destaque-se que esta conclusão refere-se à análise do pedido liminar, obtida em uma cognição superficial e preliminar, sendo que a questão será aprofundada no mérito, momento em que será apreciado se houve o exercício da atividade interpretativa ou erro grosseiro. Também há periculum in mora, tendo em vista que a produção de efeitos do ato impugnado obrigará o impetrante a pagar a multa imposta. Ademais, há que se destacar a reversibilidade da medida, porquanto, caso no mérito seja denegada a segurança, o ato sancionador poderá ser executado. Desse modo, nessa análise inicial, verificando que foram preenchidos os requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora), o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado, para suspender, em relação ao impetrante RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA, os efeitos do Acórdão no 243/2019 e da Decisão no 3.782/2019, prolatados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Oficie-se à autoridade coatora, informando o teor desta decisão e para que preste as informações que entender necessárias. Dê-se ciência do presente processo ao DISTRITO FEDERAL e à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, de acordo com o artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator